Tribunal: TCU
Processo: 034.572/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante contra deliberação que lhe aplicou multa em sede de representação acerca de irregularidades em contratações de prestação de serviços de organização de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Marcelo José Salles de Almeida ao Acórdão 2143/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação ao embargante.